Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ANÁLISE CONJUNTA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. SUPERENDIVIDAMENTO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de procedimento comum proposta por Waldelucia Alves de Oliveira em face de parte não indicada nos autos, na qual requereu a concessão da gratuidade de justiça.
2. A decisão agravada indeferiu o benefício, ao fundamento de que a autora, servidora pública, aufere remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 18.000,00, com sobra líquida em torno de R$ 8.000,00, entendendo que empréstimos e dívidas voluntárias não caracterizam hipossuficiência econômica, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
3. A autora interpôs agravo de instrumento requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferimento da gratuidade de justiça, alegando comprometimento superior a 85% da renda disponível, múltiplos descontos em folha e em conta corrente, saldo bancário negativo e situação de superendividamento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) o indeferimento da gratuidade de justiça pode apoiar-se exclusivamente na remuneração bruta da parte requerente; e (ii) o elevado grau de endividamento, com renda líquida inferior a cinco salários-mínimos e saldo bancário negativo, autoriza o deferimento do benefício.
III. Razões de decidir
5. O indeferimento da gratuidade de justiça não admite fundamentação exclusiva em critérios objetivos, como a renda bruta, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo no 1.178 do STJ, impondo-se ao magistrado analisar o conjunto probatório e, havendo dúvida razoável, oportunizar a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
6. No caso concreto, embora a agravante perceba remuneração bruta aproximada de R$ 17.951,79, a renda líquida mensal alcança cerca de R$ 7.088,74, em razão de sete empréstimos consignados, valor inferior ao critério objetivo de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública e pelo TJDFT.
7. Os extratos bancários demonstram saldo negativo de aproximadamente R$ 10.600,00 e descontos adicionais após o crédito salarial, relativos a parcelamentos e encargos de crédito rotativo, evidenciando superendividamento e ausência de renda efetivamente disponível para arcar com custas processuais sem prejuízo da subsistência.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora para deferir-lhe a gratuidade de justiça.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98; 99, § 2o; 290.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178; TJDFT, Acórdão no 1836956, 07422425820238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 29/04/2024.